Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-71.2023.8.11.0009
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-71.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA LIMA - CPF: 537.940.361-15 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), OLAVO MIGUEL LIMA - CPF: 103.421.685-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO

CIVEL.

CONSÓRCIO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. INDUÇÃO EM ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de consórcio firmados entre as partes, determinou a restituição dos valores pagos e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de consórcio firmados pela apelada, pessoa idosa e analfabeta, são válidos; e
(ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou evidenciado que a apelada foi levada a erro ao assinar os contratos de consórcio acreditando tratar-se de um financiamento para aquisição imediata de veículo.

4.

Os contratos firmados por analfabetos devem ser celebrados por instrumento público ou com a assinatura a rogo na presença de testemunhas, o que não foi observado nos contratos em questão, configurando vício formal que compromete sua validade.

5.

A restituição dos valores pagos decorre da nulidade dos contratos, que prevê a devolução integral das prestações realizadas em caso de anulação do negócio jurídico.

6.

A falha na prestação de informações e a conduta abusiva da instituição financeira caracterizam dano moral indenizável.

7.

O valor arbitrado para indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera extrapatrimonial da parte prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O contrato de consórcio firmado por pessoa idosa e analfabeta sem observância das formalidades legais e sob indução em erro é nulo, nos termos do art. 171, II, e art. 215, §2º, do Código Civil”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts.
171, II; 182; 186; 187; 215, §2º; 927. CPC, art. 85, §11. CDC, arts.
6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54. TJ-MT, N.U 1009900-86.2020.8.11.0040, Rel. Guiomar Teodoro Borges, DJE 08.07.2024.
TJ-MT, N.U 1002511-34.2020.8.11.0013, Rel. Clarice Claudino da Silva, DJE 31.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colíder/MT, que nos autos da “Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” interposta por MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA LIMA e OLAVO MIGUEL DE LIMA, julgou procedentes os pedidos. A sentença declarou a nulidade dos contratos de consórcio firmados entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (id. 259329670).

Inconformados, os apelantes BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. sustentam, em síntese, a validade dos contratos celebrados, alegando que a apelada possuía plena ciência das condições contratuais e que a nulidade do negócio jurídico não poderia ser reconhecida. Nesses termos, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença para afastar a nulidade dos contratos, a devolução dos valores e a condenação por danos morais. Alternativamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório e a restituição de forma simples (id. 259329674).

Os apelados MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA LIMA e OLAVO MIGUEL DE LIMA, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários em recurso, defendendo a manutenção da sentença, pois foram induzidos em erro ao firmar os contratos e que houve falha na prestação de informações pelos apelantes (id. 259329678).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no feito (id. 263791875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. insurge-se contra a sentença que declarou a nulidade dos contratos de consórcios n. 0002.00186647, n. 0002.00186609 e n. 0002.00186619, determinou a restituição dos valores pagos de forma simples e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 4.000,00 (quatro mil reais).

O cerne da controvérsia recursal reside na validade dos contratos de consórcio firmados entre as partes.

A apelada MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA LIMA, pessoa idosa e analfabeta (id. 259329218), sustenta que foi induzida a erro ao firmar tais contratos, sob a falsa promessa de um financiamento para aquisição imediata de veículo.

Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, é anulável o negócio jurídico quando há erro substancial ou dolo, que induz uma das partes a contratar em condições diferentes daquelas que acreditava estar firmando.

No caso dos autos, restou evidenciado que a apelada não possuía conhecimento suficiente sobre os termos do contrato, sendo ludibriada pela instituição financeira.

Ademais, o art. 215, §2º, do Código Civil exige que contratos firmados por analfabetos sejam celebrados por instrumento público ou com a assinatura a rogo na presença de testemunhas, o que não foi observado nos contratos juntados nos ids. 259329223.

Esta Corte tem reiteradamente reconhecido a nulidade de contratos firmados nessas condições:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Aparecida Neves, aposentada por invalidez e analfabeta. A sentença recorrida condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é válido, considerando a assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas; e

(ii) avaliar se houve má-fé ou dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado entre as partes atende às exigências legais para contratação por pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil, ao prever assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, sendo desnecessário o instrumento público.

As provas documentais juntadas pelo banco Apelante (contrato, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência do valor contratado) demonstram a regularidade da contratação, confirmando a licitude dos descontos no benefício previdenciário da Apelada.

A ausência de má-fé do banco inviabiliza a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há comprovação de danos emocionais ou psicológicos graves que justifiquem a indenização por danos morais. A ocorrência de descontos regulares, decorrentes de contrato válido, não caracteriza dano moral in re ipsa.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte corroboram a validade de contratos firmados por analfabetos mediante assinatura a rogo e afastam a configuração de danos morais quando não há irregularidades na contratação ou nos descontos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é válido quando celebrado mediante assinatura a rogo, acompanhada de duas testemunhas, conforme art. 595 do Código Civil, sendo desnecessário o instrumento público.

A devolução em dobro de valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação de danos emocionais ou psicológicos graves afasta a indenização por danos morais, especialmente em situações em que não há ato ilícito ou irregularidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107 e 595; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1907394/MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, T3, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021;

STJ, Súmulas 297 e 479;

TJ-MT, N.U 1000545-03.2019.8.11.0100, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 22.03.2023, DJE 29.03.2023;

TJ-MS, AC 0801753-74.2018.8.12.0015, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 30.05.2021;

TJ-MG, AC 10000200718625001, Rel. Estevão Lucchesi, j. 14.07.2020.

(N.U 1013915-93.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Dessa forma, correta a sentença que anulou os contratos ns. 0002.00186647, 0002.00186609 e 0002.00186619.

A restituição dos valores pagos pelos apelados decorre da nulidade dos contratos, sendo aplicável o princípio do
status quo ante
, previsto no art. 182 do Código Civil, que determina a devolução integral das prestações realizadas caso o negócio seja declarado nulo.

Os apelantes argumentam que a devolução não seria devida, pois os apelados usufruíram dos contratos. Contudo, conforme se infere dos autos sequer houve aproveitamento parcial do contrato por parte do consumidor, o que impõe reconhecer seu direito à restituição integral quando há vício de consentimento.

Senão vejamos:

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA –AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – COMPROVAÇÃO DE INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO – FALSA PROMESSA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE COMPRA IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de veículo, sem a qual, a autora não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A interpretação simultânea dos artigos 30 e 34 do CDC evidenciam que toda a informação que o preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia à intenção das partes do que a linguagem literal ou as próprias formalidades adotadas no ajuste.

Comprovado o ilícito por parte da requerida, que induziu a consumidora a erro acerca da contratação, resta configurada a obrigação de indenizar, levando à procedência do pleito indenizatório.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1009900-86.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Portanto, deve ser mantida a determinação de restituição simples dos valores pagos pelos apelados, nos termos da sentença recorrida.

A condenação dos apelantes ao pagamento da indenização por danos morais decorre da falha na prestação de informações e da conduta abusiva da instituição financeira, que induziu os apelados a erro ao firmar os contratos de consórcio, acreditando tratar-se de um financiamento.

Os apelantes foram ludibriados, dispenderam valores que não lograram ser restituídos pela via administrativa, bem assim teve de valer-se de ordem judicial para tanto.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que foram comprovados e confirmam à procedência do pleito indenizatório.

No caso concreto, verifica-se que a prática da instituição financeira extrapolou o mero dissabor do cotidiano, pois os apelados acreditavam que estavam contratando um financiamento para adquirir um veículo e acabaram sendo vinculados a três contratos de consórcios que sequer compreendiam.

Restam, portanto, evidenciados o ato ilícito, o nexo de causalidade e os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelos apelados a ensejar a responsabilização solidária das rés pelo pagamento da indenização por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil.

Quanto ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Sob essa perspectiva, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já julgou casos semelhantes a este, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOJURÍDICOC/C DANOSMATERIAISE MORAIS– CONSÓRCIO– VÍCIO DE VONTADENA CONTRATAÇÃOCOMPROVADO– RESTITUIÇÃOIMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada. 2- A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável. No caso, ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro, a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento
.

(TJ-MT 10025113420208110013 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Quanto ao termo inicial dos juros, os apelantes entendem que devem ser aplicados a partir da data do arbitramento. Não merece reparos a fixação a partir do evento danoso (Sumula 54, STJ), uma vez que se trata de relação extracontratual pelo reconhecimento da nulidade dos contratos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro a condenação em honorários advocatícios imposta aos apelantes em 5% (cinco por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025